Tribunal: STF
Processo: Rcl 94063
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUSCITADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal - Meio Fechado e Semiaberto - da Comarca de Arraias/TO, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no indeferimento do pedido de progressão de regime formulado pelo reclamante, com determinação de realização de novo exame criminológico no prazo de 180 dias.
Narra a petição inicial que “Conforme consta em seu Boletim Individual, o reclamante [ostenta] BOM COMPORTAMENTO carcerário, devidamente atestado pelo diretor do estabelecimento penal e nunca registrou nenhuma falta disciplinar (seja de natureza leve, média ou grave) em quase 4 (quatro) anos de cumprimento de pena. Ademais, encontra-se recolhido no estabelecimento penal exercendo trabalho/estudo/leitura, não sendo classificado como liderança negativa e com nível zero de periculosidade” 
A parte autora aduz que “O histórico prisional irretocável corrobora a absoluta desnecessidade do exame criminológico, o que, somado à decisão totalmente genérica do juízo reclamado, sem indicação de um elemento concreto sequer que justificasse a medida, reclamando a intervenção dessa Suprema Corte”. 
Pontua que “Na espécie, verifica-se ilegalidade flagrante na fundamentação adotada pelo juízo reclamado, pois não é idôneo indeferir a progressão sob argumentação genérica, baseada na gravidade abstrata do crime e na possibilidade de reiteração delitiva, sem indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena que pudessem justificar a negativa do beneplácito legal”.
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:

“1) O recebimento e processamento desta Reclamação Constitucional; 
 2) Seja liminarmente julgada procedente ou de ofício concedida a ordem, a fim de cassar a decisão reclamada, que exigiu a realização de novo exame criminológico, com base em fundamentos genéricos e inidôneos para tanto, em clara violação à Súmula Vinculante 26, concedendo-se a progressão de regime ou, subsidiariamente, determinando-se que o juízo reclamado analise o requisito subjetivo, com fundamento na documentação existente nos autos, sem necessidade de realização de novo exame criminológico; 
3) No mérito, que seja provida a reclamação, a fim de cassar em definitivo a decisão coatora, concedendo-se a progressão de regime ou, subsidiariamente, determinando-se a análise da progressão de regime independentemente de novo exame criminológico; 
4) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, visto se tratar de pessoa presa no sistema carcerário há quase 4 anos, portanto, presumidamente hipossuficiente.”

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar.
In casu, a decisão reclamada aponta que: 
	“No caso em análise, embora o requisito temporal esteja implementado, a avaliação técnica realizada pela Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins concluiu que o apenado não se encontra, neste momento, apto ao retorno ao convívio social, destacando que, apesar de apresentar exame mental preservado e ausência de transtorno mental grave, há histórico de reincidência, autocrítica parcial e fragilidade nos projetos de reinserção social, circunstâncias que indicam risco de reincidência moderado a alto. 
	O laudo pericial também consignou que o processo de reinserção social demanda acompanhamento psicológico estruturado, com foco na responsabilização, fortalecimento de vínculos sociais e desenvolvimento de autodisciplina, além da manutenção de atividades educacionais e laborais. 
	No presente caso, as conclusões técnicas constantes dos laudos periciais apontam a necessidade de maior amadurecimento no processo de responsabilização e reinserção social do sentenciado, circunstância que recomenda cautela na concessão de benefício que implica ampliação do grau de liberdade. 
	Nesse contexto, embora se reconheça a importância de promover a reinserção social, o quadro fático atual demonstra incompatibilidade do reeducando com a progressão de regime neste momento, diante da reincidência, da fragilidade dos planos de vida, da periculosidade revelada pelo histórico criminal e do risco concreto de reiteração delitiva. 
	Assim, ausente o requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP, a progressão não pode ser deferida.”

A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 
Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
Ex positis , INDEFIRO o pedido de liminar. 
Requisitem-se informações às autoridades reclamadas. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. 

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente